Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. POSTERIOR ARREMATAÇÃO PELA EMGEA. EMPRESA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE ATIVOS PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 183, § 3o da CF “Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.” No mesmo sentido, a súmula 340 do STF preceitua que “Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.”
2. Consoante entendimento jurisprudencial, não é possível adquirir, por usucapião, imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, tendo em vista que, nesse caso, está configurada a peculiar qualidade da afetação do bem à prestação de serviço público ou de interesse social.
3. O fato de ter sido realizado leilão extrajudicial do imóvel com posterior arrematação pela Empresa Gestora de Ativos - EMGEA não afasta a sua condição de imóvel público. Essa é empresa pública federal que exerce atividade pública na recuperação de ativos da Caixa Econômica Federal, sem qualquer finalidade lucrativa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.